Tribunal: TJES
Processo: 5001348-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Caução
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001348-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LETICIA MEIRELES ARRECO RODRIGUES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001348-71.2020.8.08.0000

A
GVT
E
:

LETICIA MEIRELES ARRECO RODRIGUES

A
GV
D
O
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

J
UÍZO:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DA SERRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LETICIA MEIRELLES ARRECO RODRIGUES
, eis que irresignada com a decisão proferida na origem onde fora indeferido o seu pleito de fornecimento de medicamento para tratamento de um linfoma que a acomete.

Em seu arrazoado, a recorrente sustenta que carece do referido tratamento oncológico e que já fizera testes com outros fármacos sem qualquer sucesso.

Efeito ativo deferido.

Sem contrarrazões, embora o recorrido tenha sido instado a manifestar-se.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 15 de setembro de 2020.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001348-71.2020.8.08.0000

A
GVT
E
:

LETICIA MEIRELES ARRECO RODRIGUES

A
GV
D
O
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

J
UÍZO:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DA SERRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a aferir a juridicidade da decisão objurgada que indeferiu o pleito liminar de fornecimento de medicamento formulado pela ora recorrente.

Em síntese, sustenta a agravante a necessidade da utilização do fármaco BRENTUXIMAB VENDOTINA 50mg, o qual seria destinado ao seu tratamento oncológico, tendo em vista a ineficiência de outros medicamentos já utilizados.

Inicialmente, entendi por bem deferir o efeito ativo, concedendo a recorrente a possibilidade de utilizar o remédio pleiteado.

O Estado do Espírito Santo, embora instado a manifestar-se, nada falou.

Neste momento, não vislumbro razões para entender de maneira diversa daquela em que deferi a antecipação da tutela recursal.

Como cediço, é preciso lembrar que o direito a saúde, corolário do direito à vida e da dignidade da pessoa humana, é dever de todos os entes federados, devendo todos cooperarem entre si para que o resultado seja sempre a observância do mandamento constitucional.

Inclusive, o Excelso Pretório já reafirmou o entendimento pela responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relacionadas ao direito a saúde dos cidadãos através do julgamento do RE n
º
855178 s
ubmetido a repercussão geral.

No caso dos autos, pelo que se observa, a recorrente já enfrenta um árduo tratamento médico contra a enfermidade que a acomete e vem ao longo dos anos travando verdadeira batalha pela vida e, a meu ver, requerer um novo fármaco que ainda não esteja na lista do Sistema Único de Saúde apresenta-se como uma possibilidade de ampliar o seu horizonte de combate, trazendo-lhe mais conforto e esperança no seu cotidiano, situação que não pode passar despercebida por este julgador.

Registro não olvidar de entendimentos contrários ao posicionamento que ora adoto, todavia, penso que o direito à vida não pode ser sobreposto pelo alto custo do medicamento, tampouco pela ausência dele na lista do Sistema Único de Saúde.

Por fim, registro ainda, que a existência de centros de tratamentos específicos de oncologia não elide a responsabilidade constitucional na prestação dos meios necessários de garantia da vida do cidadão com o fornecimento de terapias inexistentes nestes locais.

A propósito, colaciono precedente neste sentido exarado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, vejamos:

“
[...]CACONS E UNACONS. - A existência de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACONS e Unidades de Alta Complexidade em Oncologia - UNACONS – não afasta a obrigação dos entes estatais de fornecer os procedimentos e medicamentos não disponibilizados habitualmente. Precedentes desta Corte. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC/15. PROCURADOR PARTICULAR. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082069154, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 15-08-2019)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para ratificar a decisão que proferi outrora e reformar o ato judicial vergastado, possibilitando o fornecimento do medicamento requerido pela agravante para que ela inicie o ciclo terapêutico, bem como todas as doses necessárias correspondentes aos novos ciclos que forem vencendo ao longo da tramitação do feito originário, sem qualquer interrupção, sob pena de multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001348-71.2020.8.08.0000

A
GVT
E
:

LETICIA MEIRELES ARRECO RODRIGUES

A
GV
D
O
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

J
UÍZO:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DA SERRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDICAMENTO – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO – INEFICIÊNCIA DE OUTROS FÁRMACOS – EXISTÊNCIA DE CACONS – CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECURSO PROVIDO.

I - O
direito a saúde, corolário do direito à vida e da dignidade da pessoa humana, é dever de todos os entes federados, devendo todos cooperarem entre si para que o resultado seja sempre a observância do mandamento constitucional.

I
I O
Excelso Pretório já
sedimentou
o entendimento pela responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relacionadas ao direito a saúde dos cidadãos através do julgamento do RE n
º
855178 s
ubmetido a repercussão geral.

I
II – A ineficiência de outros medicamentos existentes e disponíveis aos cidadãos reforça a necessidade da autorização judicial para que a pessoa acometida por doença grave tenha a possibilidade de ter a esperança de cura.

IV – A existência de centros de tratamento oncológico nas cidades onde residem cidadãos acometidos por doenças deste tipo não afasta a necessidade e a possibilidade do paciente requerer outro fármaco que seja melhor e mais eficaz para seu quadro clínico.

V – Recurso provido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concordam os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.